Tribunal: TJSP
Processo: 2257985-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
'Habeas corpus' – Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e atentado violento ao pudor – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Demais questões que se relacionam ao

Ementa:
'Habeas corpus' – Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e atentado violento ao pudor – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o exame nos estreitos limites deste 'writ' – Transferência de unidade prisional do paciente e permissão para recebimento de visitas – Inadmissibilidade – Supressão de instância – Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257985-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JERICÓ
DOS SANTOS FERREIRA e Impetrante EDUARDO CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao
exposto, CONHECERAM PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão,
DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257985-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2068
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2257985-11.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: EDUARDO CORREA
Pacte: JERICÓ DOS SANTOS FERREIRA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DO JÚRI DA
COMARCA DA CAPITAL
'Habeas corpus'
Homicídio qualificado, ocultação de
cadáver e atentado violento ao pudor
Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva Liberdade
provisória pleiteada Impossibilidade Insuficiência das
medidas
cautelares
alternativas

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada Demais questões
que se relacionam ao mérito, inviável o exame nos estreitos
limites deste 'writ' Transferência de unidade prisional do
paciente e permissão para recebimento de visitas

Inadmissibilidade
Supressão de instância
Impetração
conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a
ordem.
Voto no 2068
Eduardo
Correa,
Advogado,
impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de
JERICÓ DOS SANTOS FERREIRA, contra ato praticado pelo Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257985-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2068
3
Direito da 1a Vara do Júri da Comarca da Capital, nos autos n°
0003751-58.2008.8.26.0052, instaurado pela suposta prática dos crimes
de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e atentado
violento ao pudor.
Aduz
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, decorrente da decisão que indeferiu o pedido de
concessão da liberdade provisória, arguindo fragilidade probatória,
carência de fundamentação adequada e ausência de pressupostos aptos a
ensejar a custódia cautelar, pelo que pleiteia, liminarmente, a concessão
da liberdade provisória ainda que com a aplicação das medidas previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ao final, concessão da ordem, com
a confirmação da medida liminar deferida. Subsidiariamente, requer a
transferência do paciente para o Centro de Detenção Provisória de
Caraguatatuba e a autorização de visita dos familiares.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 161/163
e 166/167).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 170/177).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257985-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2068
4
É o relatório.
O paciente foi denunciado pela
prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV,
artigo 211 e artigo 214, todos do Código Penal Código Penal, porque,
segundo consta, no dia 05 de agosto de 2008, na cidade e comarca desta
capital, agindo com “animus necandi”, juntamente com adolescente Ari
Alves da Silva, mataram Rhian Henrique dos Santos.
Consta
também
que
em
dia
anterior aos fatos, no mesmo local, em comparsaria com o adolescente
supramencionado, constrangeram a vítima, mediante violência, a
permitir que com ele praticasse ato libidinoso diverso da conjunção
carnal.
Consta, por fim, que após a prática
do homicídio, ocultou o cadáver em uma “casinha” de cachorro que
ficava em um terreno baldio.
Em 21 de setembro de 2010,
mesma data do recebimento da denúncia, foi decretada a prisão
preventiva do paciente, para garantir a ordem, conveniência da instrução
e garantia da aplicação da lei, dada a ameaça praticada contra o
adolescente partícipe e a notícia nos autos de que havia se evadido do
distrito da culpa (fls. 111/125 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257985-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2068
5
Apesar de todo esforço dispendido
pelo Juízo, não foi possível a localização do paciente, de modo que o
feito ficou suspenso por aproximadamente nove anos, até o
cumprimento do mandado de prisão no dia 21/09/20 (fls. 166/167 dos
autos de origem).
Pretende o impetrante a concessão
da liberdade provisória, ao arguir fragilidade probatória, carência de
fundamentação adequada e ausência de pressupostos aptos a ensejar a
custódia cautelar. Subsidiariamente, requer a transferência do paciente
para o Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba e a autorização
de visita dos familiares.
No entanto, é caso de denegar o
pedido.
Inicialmente, vale consignar que o
exame das questões arguidas pelo Impetrante, especificamente no
aspecto de distorções dos fatos dadas as várias versões apresentadas por
Ari Alves da Silva, bem como resultado dos laudos periciais e
depoimentos dos policiais, desborda para discussões fáticas suscetíveis
de esclarecimento em colheita instrutória, envolvendo análise
aprofundada de matéria de mérito, o que se reserva ao Juiz Natural que,
na instrução criminal, observados o contraditório e a ampla defesa,
colherá elementos para formação de seu convencimento, sendo inviável
o seu exame (conhecimento) nos estreitos limites do presente writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257985-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2068
6
Assim,
em
relação
a
tais
argumentos jurídicos, não merece conhecimento o remédio heroico.
De outra banda, com a devida
vênia, a decisão da decretação da prisão preventiva está devidamente
fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal.
Na
decisão,
consignou-se
a
presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito e
salientou-se que a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas
da prisão, in casu, mostraram-se inadequadas e insuficientes para
garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
Convém ressaltar que a decisão
que decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre minúcias
típicas do mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada de forma
sucinta, o exame da necessidade da segregação é feito em análise ao
caso concreto, que, na espécie, revelou periculosidade acentuada de seu
autor.
Nem se diga haver violação na
fundamentação que, embora sucinta, expõe a base legal das medidas
cautelares e referência a decisão anterior, que impôs a custódia,
declinando que as circunstâncias fáticas que ensejaram a segregação
persistem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257985-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2068
7
Nesse sentido:
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS
OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade
da sua imposição quando evidenciado, de
forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser
mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257985-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2068
8
cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP. No caso em apreço, a prisão
preventiva foi adequadamente motivada, tendo
sido demonstrada pelas instâncias ordinárias,
com base em elementos extraídos dos autos, a
gravidade
concreta
da
conduta
e
a
periculosidade do recorrente, evidenciadas
pelo modus operandi do delito, praticado em
comparsaria e violência exercida com arma de
fogo, sendo a vítima alvejada com um disparo,
circunstâncias que demonstram risco ao meio
social. Nesse contexto, forçoso concluir que a
prisão
processual
está
devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública,
não havendo falar, portanto, em existência de
evidente
flagrante
ilegalidade
capaz
de
justificar a sua revogação. 2. Esta Corte
Superior possui entendimento firme no sentido
de que a presença de condições pessoais
favoráveis do agente, como a primariedade,
não representa óbice, por si só, à decretação
da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela. 3. Inaplicável
medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. 4. É admitida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257985-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2068
9
fundamentação per relationem para manter a
prisão preventiva anteriormente decretada,
quando o Magistrado singular faz expressa
remissão aos motivos da decretação em razão
da permanência das razões que a ensejaram.
5. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido.” (RHC 127.896/PR, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020 -
grifei).
Assim,
não
há
qualquer
irregularidade a ser reconhecida.
De outra banda, salienta-se que
não só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são
suficientes para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso,
ser analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências,
elementos reveladores da personalidade dos pacientes e determinantes
para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL. 'HABEAS CORPUS'. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257985-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2068
10
PREVENTIVA. [..] V. Eventuais condições
favoráveis,
como
primariedade
e
bons
antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes
os requisitos da segregação. VI. Ordem
denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-TO -
Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver
violação a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I
O
decreto de prisão preventiva que preenche os
requisitos legais não viola a garantia da
presunção de inocência. Precedentes. II - À luz
do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257985-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2068
11
houver prova da materialidade do crime e
indício
suficiente
de
autoria,
mais
a
demonstração da (a) garantia da ordem
pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a
aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).
Não
há
que
se
falar
do
desconhecimento do paciente acerca da imputação e, por conseguinte,
não ser tido como foragido da justiça, pois, o mesmo admitiu, na
impetração deste remédio heroico, que precisou deixar sua residência na
época dos fatos, pois estava sendo ameaçado por populares que,
inclusive, jogavam pedras em seu telhado.
Ao contrário do alegado pelo
impetrante, o Juízo diligenciou em todos os endereços do paciente
constantes dos autos, o que restou infrutífero, de modo que foi citado por
edital e com final suspensão do processo em 15/06/2011.
Vide posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:
“(...)
2.
A
custódia
cautelar
foi
suficientemente fundamentada, nos exatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257985-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2068
12
termos do art. 312 do Código de Processo
Penal, amparando-se na especial gravidade
da
conduta,
evidenciada
pelo
modus
operandi do delito. As instâncias ordinárias
destacaram a periculosidade concreta dos
Acusados, que praticaram o roubo em
concurso de agentes, com emprego de arma
de fogo e mediante restrição da liberdade
das vítimas. Afirmaram que, no dia dos
fatos, o Agente ludibriou a empregada
doméstica da casa, que permitiu sua entrada
na residência pelo fato de estar trajando
uniforme de carteiro. Nesse momento, mais
dois
comparsas,
não
identificados,
invadiram a residência e anunciaram o
assalto. Já no interior do imóvel, renderam o
filho da dona da casa e a empregada
doméstica e subtraíram diversos objetos.
Tais circunstâncias são aptas a justificar a
segregação cautelar para garantia da ordem
pública.
3. A segregação provisória também se
justifica para garantia da aplicação da lei
penal, pois, como salientou o Juízo de
origem, "os denunciados estão foragidos
(fls. 14/15, 126 e 252), razão pela qual a
medida é indispensável para assegurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257985-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2068
13
aplicação da lei penal". (...)
(RHC 132.424/SP, Rel. Ministra LAURITA
VAZ,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
06/10/2020, DJe 19/10/2020).
Insta salientar que o paciente está
sendo investigado pela prática, em tese, de crime gravíssimo, que aponta
para sua frieza, audácia e perigosidade incomum; tais condutas são
indicativas de pessoa totalmente desprovida de autocontrole e
sensibilidade moral, necessários ao convívio em sociedade, que não tem
como se sentir segura com a permanência de pessoa assim em seu meio.
Logo, as circunstâncias em que
praticado o crime imputado evidenciam perigosidade incomum de seu
autor, exigindo seu afastamento do convívio social, mostrando-se, no
caso, recomendável a manutenção da prisão cautelar, amparada pela
garantia da ordem pública.
Por tais fundamentos, não pode
mesmo a prisão do paciente ser revogada, devendo, portanto, aguardar
recolhido o destino da ação penal contra ele proposta.
É a garantia da ordem pública a
exigir a custódia cautelar, pois necessário evitar que o Paciente persista
na prática de atos que continuem pondo em risco a paz social.
Por
fim,
no
que
toca
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257985-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2068
14
transferência de unidade prisional, bem como a permissão para receber
de visitas, insta consignar que tal matéria ainda não foi submetida à
apreciação em Primeira Instância; com isso, a análise, por esta via, de
eventual direito do paciente, implica em supressão de instância.
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação da prisão domiciliar e
das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal.
Em conclusão, não se observa
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 1a
Vara do Júri da Comarca da Capital.
Face ao exposto, CONHECE-SE
PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator